Tribunal: TJSP
Processo: 3001666-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. Pagamento de pequeno valor. Redução do limite de valor pela Lei Estadual no 17205/2019. Decisão agravada fundada no seu artigo 1o, pela incidência do novo teto a partir da data de liquidação, não da requisição do pagamento, por isso sem negar-lhe aplicação. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público, a implicar violação à separação de poderes, porque respeita o limite para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Tampouco incide hipótese para a cláusula de reserva de plenário, por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual 17205/2019, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil em vigor, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material, acompanhando precedentes dos tribunais superiores sobre aplicação no tempo de norma de natureza processual. Sem motivo para suspensão do processo porque não determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao Tema 792. Recurso não provido.